Tribunal: TJBA
Processo: 8050290-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 76690484) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8050290-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMBARGADA: MARCIA TISCENKO

Advogado(s)
:
MARCIA TISCENKO

III L

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA. PROLAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO
EX OFFICIO
. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I - A sentença de mérito absorve a tutela provisória de urgência deferida
initio litis
e enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, tornando insubsistente o acórdão que o apreciou.

II - Verificada a anterioridade da sentença em relação ao julgamento do agravo de instrumento, deve ser declarada, de ofício, a prejudicialidade do agravo e desconstituído o acórdão por perda superveniente do objeto, restando igualmente prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Agravante.

AGRAVO PREJUDICADO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO,
EX OFFICIO
. EMBARGOS PREJUDICADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração ID 76690484
no Agravo de Instrumento nº 8050290-28.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Embargada
MARCIA TISCENKO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO,
EX OFFICIO
, O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESCONSTITUINDO O ACÓRDÃO DE ID 74621031
, e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 76690484
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA